Tribunal: TJES
Processo: 5004177-25.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Tributário
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004177-25.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RAIA DROGASIL S/A
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
RAIA DROGASIL S/A

contra o Acórdão ID 2084140 que deu parcial provimento, sem efeitos infringentes, a embargos de declaração interpostos em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

tão somente para consignar a inexistência de imposto devido, nos termos do Auto de Infração
nº
5.061.756-6, no qual consta somente a multa por descumprimento de obrigação acessória
.

Irresignada, a embargante alega em suas razões ID 2161169 que o acórdão embargado incorreu em:
(a)
obscuridade acerca da suspensão da cobrança discutida nos autos;
(b)
omissão acerca da incompetência do Estado para a aplicação da penalidade em discussão, bem como da retroatividade benigna derivada de alteração legislativa;
(c)
contradição e omissão acerca do caráter confiscatório da penalidade aplicada;
(d)
omissão sobre a necessidade de conversão da penalidade em ajuste de conduta.

Contrarrazões em ID 2404304.

É, no essencial, o relatório.

Em mesa para julgamento.

Vitória, 25 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de Embargos de Declaração interpostos
por

RAIA DROGASIL S/A

contra o Acórdão ID 2084140 deu parcial provimento, sem efeitos infringentes, a embargos de declaração interpostos em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

tão somente para consignar a inexistência de imposto devido, nos termos do Auto de Infração
nº
5.061.756-6, no qual consta tão somente a multa por descumprimento de obrigação acessória
.

Irresignada, a embargante alega em suas razões ID 2161169 que o acórdão embargado incorreu em:
(a)
obscuridade acerca da suspensão da cobrança discutida nos autos;
(b)
omissão acerca da incompetência do Estado para a aplicação da penalidade em discussão, bem como da retroatividade benigna derivada de alteração legislativa;
(c)
contradição e omissão acerca do caráter confiscatório da penalidade aplicada;
(d)
omissão sobre a necessidade de conversão da penalidade em ajuste de conduta.

Após analisar os autos e as razões expendidas pela embargante, verifico, diferentemente do que sustenta, não haver qualquer vício existente no acórdão embargado que autorize o manejo dos presentes aclaratórios, recurso de fundamentação vinculada que exige atendimento aos requisitos legais para a sua interposição.

Em verdade, a recorrente pretende, por meio dos presentes aclaratórios, externar irresignação com os fundamentos do acórdão embargado.

Nestes termos, destaco inicialmente, como bem observou a própria embargante em suas razões recursais, que o julgamento do agravo de instrumento encontra seus limites nos termos da decisão agravada, ou seja, sua devolutividade vem condicionada aos contornos da decisão recorrida.

Com efeito, no presente agravo de instrumento discute-se tão somente a manutenção ou não da medida liminar concedida na origem que suspendeu os efeitos da multa imposta pelo fisco estadual, bem como a aplicação de qualquer penalidade advinda do ato coator ou ato de constrição tendente a exigir o valor da multa em questão.

Dito isso, é certo concluir que com relação aos alegados vícios de incompetência do Estado para a aplicação da penalidade discutida nos autos e da retroatividade derivada de alteração legislativa, sequer houve discussão na instância de origem, de modo que tais matérias não foram devolvidas por força do agravo interposto e não poderão ser analisadas nesta seara, sob pena de supressão de instância.

Com relação aos demais pontos, conforme as razões do julgado em questão (
ID 2084140)
, este juízo foi expresso ao decidir quanto a suspensão da cobrança discutida nos autos, que
“
é legal a imposição de obrigação acessória, qual seja, a cominação de multa pela existência de divergências e inconsistências no preenchimento das Notas Fiscais eletrônicas listadas nos autos, no que se referem aos Códigos cEAN e cEANTrib, independente da existência de obrigação tributária principal”
(ID 1391083)
.

Nestes termos, a discussão acerca do valor da multa é matéria a ser dirimida na instância de origem, já que esta Corte Estadual decidiu sobre a legalidade da imposição da penalidade em razão da existência de divergências e inconsistências no preenchimento das Notas Fiscais Eletrônicas constantes dos autos.

Ainda, com relação a conversão da penalidade em ajuste de conduta, o acórdão embargado também foi expresso ao decidir que
“
embora a legislação permita a possibilidade da conversão da multa em medida de ajuste de conduta, tal previsão não se converte em obrigação para o fisco, que, ao analisar os critérios de conveniência e oportunidade, poderá formalizar a referida medida
”
(ID 1391083)
.
Nestes termos, concluiu este Órgão Fracionário que não há como, na esfera judicial, obrigar o fisco estadual a promover ato administrativo típico de sua competência.

Com efeito, é possível concluir que houve manifestação expressa sobre os pontos devolvidos a esta instância e que a ora embargante impugna, na medida em que se decidiu acerca da questão debatida nos autos
.

Logo, resta evidenciada a inexistência de vícios que maculem o acórdão impugnado, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque
“
a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração
”
[1]
.

Sendo assim, é certo que a embargante, inconformada com o resultado do julgamento dos primeiros aclaratórios interpostos, vale-se de nova irresignação como forma de rever as razões do acórdão proferido e, não, para apontar os vícios previstos para a sua interposição. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

[...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018)

Portanto, firme nas razões acima,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração interpostos.

É como voto.

[1]
[1]

(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
MULTA TRIBUTÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – LIMITES DA DECISÃO AGRAVADA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO -
RECURSO IMPROVIDO.

1.
O julgamento do agravo de instrumento encontra seus limites nos termos da decisão agravada, ou seja, sua devolutividade vem condicionada aos contornos da decisão recorrida. Com efeito, no presente agravo de instrumento discute-se tão somente a manutenção ou não da medida liminar concedida na origem que suspendeu os efeitos da multa imposta pelo fisco estadual, bem como a aplicação de qualquer penalidade advinda do ato coator ou ato de constrição tendente a exigir o valor da multa em questão.

2.
É
certo concluir que com relação aos alegados vícios de incompetência do Estado para a aplicação da penalidade discutida nos autos e da retroatividade derivada de alteração legislativa, sequer houve discussão na instância de origem, de modo que tais matérias não foram devolvidas por força do agravo interposto e não poderão ser analisadas nesta seara, sob pena de supressão de instância.

3.

Com relação aos demais pontos, conforme as razões do julgado em questão, este juízo foi expresso ao decidir quanto a suspensão da cobrança discutida nos autos, que
“
é legal a imposição de obrigação acessória, qual seja, a cominação de multa pela existência de divergências e inconsistências no preenchimento das Notas Fiscais eletrônicas listadas nos autos, no que se referem aos Códigos cEAN e cEANTrib, independente da existência de obrigação tributária principal”.
Nestes termos, a discussão acerca do valor da multa é matéria a ser dirimida na instância de origem, já que esta Corte Estadual decidiu sobre a legalidade da imposição da penalidade em razão da existência de divergências e inconsistências no preenchimento das Notas Fiscais Eletrônicas constantes dos autos.

4.
Com relação a conversão da penalidade em ajuste de conduta, o acórdão embargado também foi expresso ao decidir que

“
embora a legislação permita a possibilidade da conversão da multa em medida de ajuste de conduta, tal previsão não se converte em obrigação para o fisco, que, ao analisar os critérios de conveniência e oportunidade, poderá formalizar a referida medida
”
.

Nestes termos, concluiu este Órgão Fracionário que não há como, na esfera judicial, obrigar o fisco estadual a promover ato administrativo típico de sua competência.

5.
Sendo assim, é certo que a embargante, inconformada com o resultado do julgamento dos primeiros aclaratórios interpostos, vale-se de nova irresignação como forma de rever as razões do acórdão proferido e, não, para apontar os vícios previstos para a sua interposição.

6.
Recurso improvido
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.